Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único:
1008481-83.2022.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (IMPETRANTE), TADASHI SUGUIURA JUNIOR - CPF: 058.776.431-77 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVERTON PEREIRA ALVES - CPF: 059.713.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE” –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIMES DEMASIADAMENTE GRAVES, CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS –
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE SEQUER ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES – MAGISTRA
A QUO
QUE, PERIODICAMENTE, VEM REAPRECIANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR –
2. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
– IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEUS GENITORES QUE NÃO RESTOU COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA – EVENTUAL REANÁLISE DA DECISÃO ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo.

2.

Não há falar em violação à norma do art. 316, parágrafo único, do CPP se existe comprovação de que a d. autoridade acoimada coatora vem, periodicamente, reavaliando a necessidade de manutenção do claustro provisório; valendo acrescentar, além disso, que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3.

A teor do entendimento firmado pelo c. STJ, a especial conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita”
(STJ - AgRg no HC: 528833/SP).

4.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), em que denunciado pelos crimes de
latrocínio
,
roubo majorado
,
corrupção de menores
e
pertencimento à organização criminosa
.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, os causídicos principiam sustentando a tese de
excesso de prazo
, argumentando, nesse desiderato, que
conquanto a denúncia tenha sido recebida em 10/12/2021
e o paciente
já tenha apresentado resposta à acusação
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora
não havia remetido os autos ao i. Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas pela i. Defesa técnica
,
tampouco designado audiência de instrução e julgamento
,
quiçá procedido com a reavaliação da prisão preventiva com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP
; circunstâncias que, assomadas ao
indeferimento do pedido de desmembramento do feito
e à
demora para efetivação da citação do paciente
, desaceleram a marcha processual e, por consequência, contribuem para a manutenção do paciente em cárcere por tempo além do devido.

De outra banda, aduzem que o favorecido nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar humanitária
, porquanto além de ter sido diagnosticado com
hemocromatose e sequelas pulmonares graves decorrentes de
“uma longa internação em UTI por Covid-19”
, o paciente possui
genitores idosos
, com a
saúde extremamente debilitada
e que
há muitos anos dependem diretamente de seus cuidados
, além de ter um irmão diagnosticado com Doença de Parkinson; sendo, portanto, de rigor a concessão do benefício almejado.

Diante de tudo o que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de determinar o relaxamento de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, para que seja agraciado com a liberdade provisória condicionada à utilização de aparelho de monitoração eletrônica; vindicando, oportunamente, para que seja determinado ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que
“disponibilize, no sistema de acompanhamento processual on-line, todas as mídias relativas ao caso originário, sem exceção, a fim de que se observe a 14ª Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal”
(sic).

No mérito
, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
para reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo, determinando-se à d. magistrada singular que promova o desmembramento da ação penal correlata e aprecie as questões prejudiciais suscitadas pela i. Defesa em sede de resposta à acusação, possibilitando, assim, o início da instrução criminal. Alternativamente, requerem a conversão do ergástulo em prisão domiciliar,
“em razão do grave estado de saúde dos genitores do paciente João Fernandes Zuffo e dele mesmo”
.

No mais, pugnam pela
intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 127032694 ao ID 127048661.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1022625-96.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 127456656) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 128702153 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 129238157, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Eduardo Mahon (OAB/MT 6363/O)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na petição inicial.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON, OAB MT6363-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que
em
19/07/2021
, a Polícia Judiciária Civil de Juscimeira/MT instaurou o Inquérito Policial n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), no intuito de descortinar os autores dos crimes de roubo majorado e latrocínio perpetrados em
18/07/2021
, em três propriedades do Condomínio Flor do Vale, situado na Zona Rural daquela urbe.

Com o avanço das investigações, a d. autoridade policial representou pelo deferimento da prisão temporária dos suspeitos [autos n.º 1000437-62.2021.811.0048 e n.º 1000476-59.2021.811.0048] e, após a realização de inúmeras diligências investigativas, na data de
04/10/2021
, o Delegado de Polícia ofertou nova representação, pleiteando a conversão da prisão temporária dos investigados em preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública – o que restou acolhido pelo juízo
a quo
em
06/10/2021
.

A fase policial se encerrou na data de
25/10/2021
e em
22/11/2021
o d. Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, em consonância com a manifestação do Ministério Público, declinou da competência para processar e julgar os fatos atinentes à Operação “Flor do Vale” em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. Assim, os autos foram devidamente distribuídos na Vara Especializada e em
30/11/2021
, após serem encaminhados ao Gabinete, foram conclusos ao
Custus Legis
para que tomasse as providências que julgasse pertinentes.

Assim, no dia
06/12/2021
o i. Ministério Público ofertou denúncia em face de todos os investigados, imputando-lhes o cometimento das seguintes condutas ilícitas:

- JOÃO FERNANDES ZUFFO: dado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, incs. II [concurso de agentes], V [restrição de liberdade], VII [emprego de arma branca] e §2º-A, inc. I [emprego de arma de fogo], do CP, por três vezes, na forma do art. 71, do mesmo
Códex
c/c art. 157, §3º, inc. II, do CP c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 2º, §2º [emprego de arma de fogo], §3º [exercer função de comando] e §4º, inc. I [participação de adolescente], da Lei n.º 12.850/13, em
concurso material de crimes
;

-
Ronair Pereira da Silva
,
João Manoel Correa da Silva
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
,
Marcos Vinicius Alves Dias
,
Wever Pereira Alves
e
Wenderson Pereira Alves
: dados como incursos nas penas do art. 157, §2º, incs. II [concurso de agentes], V [restrição de liberdade], VII [emprego de arma branca] e §2º-A, inc. I [emprego de arma de fogo], do CP, por três vezes, na forma do art. 71, do mesmo
Códex
c/c art. 157, §3º, inc. II, do CP c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 2º, §2º [emprego de arma de fogo] e §4º, inc. I [participação de criança ou adolescente], da Lei n.º 12.850/13, em
concurso material de crimes
.

A ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do ora paciente foi efetivamente cumprida no dia
09/12/2021
[autos n.º 1018181-88.2021.811.0042], ao que se seguiu a remessa dos autos ao Gabinete e a prolação de decisão pela MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT na data de
10/12/2021
, oportunidade em que:
i)

reconheceu a competência do Juízo
especializado para processar e julgar o feito;
ii)

indeferiu o pedido de compartilhamento das provas
colhidas no bojo do IP n.º 1002077-21.2021.811.0042, pontuando que o mesmo deveria ser formulado perante o juiz competente;
iii)

recebeu a exordial acusatória
e determinou a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação [autos n.º 1000518-11.2021.811.0048]; e, por fim,
iv)

manteve vigente a prisão preventiva
de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e dos demais denunciados, tal como decretada nos autos dos incidentes n.º 1000585-73.2021.811.0048 e n.º 1000437-62.2021.811.0048.

Devidamente citado na data de
09/02/2022,
o favorecido nessa ordem, por meio de seus patronos constituídos, apresentou resposta à acusação em
24/02/2022
; ao que se seguiu a juntada de petição subscrita pelo Dr. Bruno de Castro Silveira, na data de
14/03/2022
, por meio da qual pugnou pela habilitação de
Emenegildes Cabral de Freitas
,
Andreia do Amaral Freitas Caus
,
Jane Aparecida Alves Feitosa
e
Juliano Feitosa Cabral
– respectivamente, genitor, irmã, convivente e filho da vítima
João Anaídes Cabral Netto
– como assistentes da acusação.

Em
29/03/2022
, a i. Defesa do ora paciente peticionou nos autos requerendo fosse certificada a
“não apresentação de resposta à acusação do corréu Marcos Vinicius Alves Dias”
, bem assim, que fosse determinado o desmembramento do feito quanto aos acusados que estão segregados cautelarmente; e no dia
30/03/2022
, os patronos constituídos por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
apresentaram novo petitório, por meio do qual vindicaram fosse determinada à Secretaria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que certificasse a
“omissão do Ministério Público quanto às providências prometidas na petição avulsa, certificando ainda que o prazo para resposta à acusação já transcorreu, sem que tenha havido acesso à supracitada promessa probatória a qual o Parquet frustrou”
(sic).

No dia
04/04/2022
, a d. magistrada singular proferiu nova decisão, por meio da qual
reavaliou a imprescindibilidade da custódia cautelar do ora paciente e dos demais acusados
e, novamente, manteve-a vigente; bem assim, indeferiu os demais pleitos suscitados pela i. Defesa de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
.

Na data de
20/04/2022
, o i. representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de habilitação dos assistentes de acusação outrora formulado; ao que se seguiu a juntada de certidão negativa de citação do corréu
Wenderson Pereira Alves
em
05/05/2022
.

Em seguida, no dia
17/05/2022
, a Secretaria da 7ª Vara Criminal impulsionou o feito, oportunidade em que abriu vistas ao
Parquet
para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas e da tentativa infrutífera de citação do aludido corréu; bem assim, certificou a disponibilização das mídias outrora requeridas pela i. Defesa por meio de link no OneDrive.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
27/05/2022
fora juntado aos autos parecer ministerial, por meio do qual o i.
Parquet
informou o endereço atualizado do corréu
Wenderson Pereira Alves
; sendo, em
07/06/2022
, expedida nova carta precatória para citação deste.

Enfim, no dia
07/07/2022
, a i. Defesa de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
manifestou-se nos autos correlatos, pugnando ao MM. Juízo
a quo
que
“chame o feito à ordem para revogar a prisão preventiva ratificada no pretérito e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do acusado requerente, tomando providências quanto ao prosseguimento do atual processo”
(sic);
tendo os autos sido remetidos ao i. Ministério Público em 11/07/2022, onde, atualmente, aguardam a emissão de parecer
.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Das teses de excesso de prazo e inobservância do prazo estipulado no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nada obstante os causídicos sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, conquanto a exordial acusatória tenha sido recebida em dezembro de 2021 e o paciente já tenha apresentado sua defesa, até a presente data, a d. magistrada singular não deu início à instrução criminal, tampouco procedeu com a reavaliação da segregação cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP -
circunstâncias que, assomadas ao indeferimento do pedido de desmembramento do feito e à demora para efetivação da citação do paciente, vem desacelerando a marcha processual e, por consequência, contribuindo para a manutenção do paciente em cárcere por tempo além do devido;
entendo que
a razão NÃO lhes assiste
.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade – tanto que, muito embora as investigações tenham se prolongado por algum tempo, entre o encerramento do inquérito policial [25/10/2021] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [10/12/2021] transcorreram
pouco mais de 02 (dois) meses
, o que, a meu ver, na contramão do que tentam incutir os causídicos, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, tais como a designação de audiência de instrução e julgamento, certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar crimes graves, conta com
pluralidade de réus
, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pela i. Defesa no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que
“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Mas ainda que fosse diferente,
in casu
, não há falar em inobservância do prazo nonagesimal para reanálise do claustro provisório. Isso porque, consta dos informes fornecidos pelo d. juízo acoimado coator que
a segregação cautelar do paciente e de seus comparsas foi reapreciada em, no mínimo, duas oportunidades – nos dias 10/12/2021 e 04/04/2022
[ID 128702153, pág. 04] - o que, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial, demonstra que a autoridade judiciária de 1º grau vem cumprindo com a determinação contida no parágrafo único, do art. 316 do CPP.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos impetrantes com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da aventada viabilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária.

Lado outro, os impetrantes sustentam que além de ser portador de hemocromatose e sofrer com graves sequelas decorrentes de infecção pelo vírus do Covid-19, o favorecido nessa ordem possui genitores idosos, com a saúde extremamente debilitada e que há muitos anos dependem de seus cuidados; a tornar imperiosa a concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária.

Sem razão
, contudo.

Primeiro
, porque examinando a prova amealhada ao processo eletrônico, constatei que, muito embora os causídicos tenham colacionado aos autos guias de solicitação de exames laboratoriais (ID 127048655; ID 127048656) e laudos médicos atestando que, ao que tudo indica,
JOÃO FERNANDES ZUFFO
é portador de hemocromatose hereditária, stress pós-traumático e depressão ansiosa (ID 127048657); os subscritores do
writ
não demonstraram,
de forma inequívoca
, que o estado de saúde do paciente o deixa extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido cautelarmente não possibilita que receba o tratamento médico adequado às enfermidades que possui.

E como é sabido,
“
Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.”
(RHC 82.057/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 29/08/2017); ônus do qual os causídicos não se desincumbiram.

E,
segundo
, porque consoante o entendimento perfilhado na jurisprudência do c. STJ, a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar, e é exatamente por isso que a conversão da prisão preventiva (ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado) por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular,
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019).

Desta feita,
a despeito da documentação angariada ao remédio heroico, que demonstra a senilidade e aparente vulnerabilidade da saúde dos genitores de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que a presença física do increpado é, de fato, indispensável aos cuidados de que seus genitores necessitam, ao revés, como bem ressaltado pela d. autoridade inquinada coatora em suas razões de decidir,
aparentemente
Demetrio Zuffo
e
Cecília Zuffo
residiam na cidade de Porto Velho/RO até 22/12/2021, quando teriam ido morar com o ora paciente no interior do Estado de Mato Grosso
[ID 128702155]; circunstâncias que, a meu ver, obstam a concessão da benesse almejada.

Portanto, uma vez que não restou demonstrada a alardeada indispensabilidade do paciente aos cuidados de seus genitores e inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, entendo que deve prevalecer o entendimento adotado pela d. magistrada singular no
decisum
de ID 128702155; até mesmo porque, rever tal posicionamento demandaria inevitável dilação probatória, o que não se admite em sede de
habeas corpus
.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que repercuta no direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
JOÃO FERNANDES ZUFFO

e, por consequência, mantenho vigente a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto do douto relator pela denegação da ordem, tendo em vista o que fora exposto e também pelos fundamentos do voto.

Por outro lado, conforme dito pelo eminente advogado, não se trata de uma causa simples, já conhecemos de outros
habeas corpus
, analisamos e tomamos conhecimento de todos esses fatos.

Conforme demonstrou o eminente relator, não há desídia por parte do órgão judicial ou do Ministério Público no retardo da conclusão da instrução. São atrasos decorrentes da própria circunstância do processo e condições, dado que houve declínio de competência.

Tratando-se de organização criminosa, é bem mais difícil o acompanhamento, mas a eminente magistrada ou magistrado que conduz esse processo tem feito o caminhamento ou processado o feito com responsabilidade. Não há que se falar, nesse caso, em excesso de prazo.

Quanto à prisão humanitária, o paciente pode perfeitamente receber os tratamentos no local onde se encontra e, caso haja necessidade de saída para exame, sabemos que nunca fora negado a ninguém que se encontra recolhido na prisão.

Quanto à situação dos pais e irmão, realmente, lamentamos, mas não é o caso de concessão domiciliar para o paciente, tendo em vista que se trata de contador, não irá prestar os serviços médicos aos próprios pais.

A família, conforme consta nos autos, tem condições suficientes para colocar pessoas com conhecimento técnico para acompanhamento e dar às pessoas enfermas a dignidade que tanto merecem.

Com essas considerações acompanho o voto do relator pela denegação da ordem.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Egrégia Câmara,

Preciso de um esclarecimento do douto relator antes de proferir meu voto.

O douto defensor, na sua sustentação oral, aduziu como uma sequência desejada e possível a tramitação do processo com a designação de audiência e também com a separação dos autos.

Pergunto ao douto defensor se essas possibilidades aventadas tiveram sua viabilidade comprovada com os documentos anexados com pedido inicial, porque estamos tratando de
habeas corpus
e sabemos que este se baseia em provas pré-constituídas de uma eventual coação ilegal.

Ainda que seja uma solução desejável para o processo o desdobramento dos autos e a designação da audiência, é preciso saber se isso é possível, se foi comprovado e se essas providências não foram tomadas por inércia do Ministério Público ou do juiz presidente da ação penal.

Então, em última análise, a minha indagação é se o que foi dito na sustentação oral tem uma resposta concreta da viabilidade desse procedimento nos autos, através de uma prova pré-constituída, que eventualmente a defesa tenha feito e, apesar disso, o juiz de primeiro grau não tenha atendido ao pedido da defesa.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Desembargador Rondon,

No que tange ao pedido de desmembramento, não estou levando em consideração porque houve o indeferimento e o próprio advogado, Dr. Mahon, fez a referência de que isso é uma faculdade e não uma obrigatoriedade.

A lei faculta ao juiz, evidentemente, o qual conduz o processo e tem melhor condição de saber se é situação que recomenda uma eventual separação dos processos com relação aos réus presos e réus soltos, para que possa imprimir a marcha que desejar ao feito.

Isso também não é, convenhamos, matéria de se deduzir em
habeas corpus
e também não é um dos fundamentos do
habeas corpus
. O
habeas corpus
fala em excesso de prazo.

Com relação ao desmembramento, há uma manifestação do juízo, confesso que não sei dizer qual foi o fundamento utilizado, mas que foram negados e inclusive é confirmado pelo próprio defensor em sua sustentação oral produzida nesta sessão.

Com relação ao excesso de prazo, a realização da audiência está praticamente impossibilitada de ser designada neste momento, porque se encontram pendentes algumas situações, tais como a citação de alguns réus que estão evadidos, por isso, alguns deles já foram citados e certamente o juízo está esperando as providências ou devolução de mandado negativo. Inclusive, houve apontamento de um novo endereço de um desses réus recentemente.

Então essas vicissitudes estão todas nos autos e o juízo, a meu ver, está esperando a finalização dessas providências preliminares para definir se vai citar por edital ou se vai desmembrar, talvez seja esse o posicionamento do juiz. Não posso falar, não tenho cabeça do magistrado para poder entender qual é o pensamento do juiz de primeiro grau, mas o que se tem hoje é a impossibilidade de designação de audiência, porque a fase processual ainda não permite que se designe a audiência.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Desembargador Gilberto Giraldelli,

Permita-me esclarecer o motivo que me levou a fazer o questionamento.

A defesa alega excesso de prazo porque não se desmembrou o processo e também não se designou data da audiência. O conhecimento que tenho dos autos é o que foi trazido na oportunidade desse julgamento por videoconferência.

A questão do excesso de prazo, por isso também me refiro à prova pré-constituída, é por que o paciente está preso há quanto tempo?

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Desde dezembro.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Estamos no mês de julho.

Realmente, Excelência, apesar de esses crimes serem graves, o tempo é razoável, e compreendo a defesa quando lamenta que ficou sem saber o que vai acontecer, na esperança de que os outros sejam presos, para que o processo tenha uma tramitação com a designação de audiência. É por isso que fiz essas colocações.

Na realidade, não sabemos dizer, não temos elementos para dizer à defesa uma previsão de quando o processo voltará a tramitar, mas também não podemos concordar com a defesa de que é preciso saber quanto tempo ainda levará para que o processo volte a tramitar, porque os outros réus estão foragidos.

Diante das circunstâncias e da falta de elementos para decidir sobre a comprovação de uma coação ilegal, e considerando que o
habeas corpus
se baseia em prova pré-constituída, não podemos presumir que o caso seja exatamente como a defesa está dizendo na sustentação oral, e que realmente vá acontecer isso.

Essa imprevisibilidade é uma afirmação da defesa e não apareceu na petição inicial como razão para que se concluísse por uma coação ilegal, porque não se pode imaginar quando o processo voltará a tramitar ou se o desmembramento seria a única e exclusiva possibilidade para que ele voltasse a tramitar e a coação ilegal deixasse de existir.

Com essas considerações, entendo toda a angústia da defesa, mas nos limites do
habeas corpus
, da petição inicial e das teses enfrentadas pelo douto relator, essa é a melhor decisão, não reconhecendo a coação ilegal.

Isto posto, acompanho o nobre relator, pela denegação da ordem.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Desembargador Rondon,

Entendo sua angústia e também gostaria de ter uma posição, com relação ao João Fernando, no sentido de que é culpado ou não, se tem ou não instrução. É o que queríamos, porque, se tiver elementos de provas, não tenho dúvidas, ficaria preso, e se não tiver, ficaria absolvido. Não teríamos nenhuma dúvida com relação a isso.

No entanto, com relação ao prognóstico de quando será realizada a audiência, não temos como saber. Também não é necessário que haja prisão, talvez tenha sido uma força de expressão usada pelo douto advogado, porque o processo pode caminhar normalmente, basta que devolva os mandados não cumpridos e não se tenha mais os locais possíveis de encontro desses réus, que será decretada a citação por edital à revelia, e o prosseguimento do feito normal.

Dessa forma, não podemos, dentro de um
habeas corpus
, entender que deve ser feito o desmembramento ou deve continuar aqui mesmo. Precisamos passar por essas fases, que são próprias da sequência processual, com relação à situação que está sendo apresentado a julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022